Tribunal: TJDFT
Processo: 0731651-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731651-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA SANTOS DE CARVALHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., PARANA BANCO S/A, BANCO BMG SA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCIA SANTOS DE CARVALHO contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em processo de repactuação de dívidas ajuizada em desfavor do BANCO BMG S.A. E OUTROS, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões (ID 74654885), alega que: 1) possui mais de 80,65% da renda comprometida com empréstimos; 2) sua subsistência e de sua família está comprometida; 3) apresenta saldo devedor mensal de R$ 1.511,75; 4) o juízo considerou apenas a remuneração contida no contracheque, sem analisar a situação fática; 5) seu atual estado impossibilita o recolhimento das despesas processuais; 6) não se pode considerar apenas a remuneração bruta; 7) o indeferimento da gratuidade viola o acesso constitucional à justiça Requer a antecipação da tutela recursal para conceder-lhe a gratuidade de justiça. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela requerida. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Inferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 74696164). Aos agravados, para contrarrazões. Brasília-DF, 21 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator